Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715407-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WAIK RAQUE CARVALHO DAS ALMAS D E S P A C H O Na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a apelante para manifestar acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator